Tribunal: TJMT
Processo: 1005466-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005466-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE EVANGELISTA DA SILVA (VÍTIMA), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO - CPF: 700.940.841-65 (PACIENTE), Segunda vara criminal da comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005466-72.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO [ART. 129, § 13, DO CP, POR DUAS VEZES] E AMEAÇA [ART. 147-B, CP] – VÍTIMA QUE RENUNCIOU ÀS MEDIADAS PROTETIVAS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente já agrediu a vítima em situações pretéritas, o que demonstra a insuficiência de cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP].

A renúncia da vítima quanto às medidas protetivas fixadas em favor dela não é motivação hábil para a revogação da segregação cautelar do paciente, uma vez que tal medida foi decretada para frear a contumácia delitiva dele, e não para assegurar o cumprimento daqueloutras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005466-72.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a prisão preventiva dele pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 129, § 13, por duas vezes, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com observância da Lei n.o 11.340/06.

Assevera que, a despeito de fundamentar a medida extrema na garantia da ordem pública,
“em nenhum dos trechos da r. decisão, foi feito referência a elementos concretos aptos a evidenciarem que o paciente venha a cometer delitos quando estiver em liberdade, bem como não fundamentou o porquê as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP não serem o suficiente para o deslinde processual” (sic)
.

Aduz que
ANTONIO responde outras duas ações penais
, inclusive uma delas
“de crime da mesma natureza e contra a mesma vítima”
, ocorrido no ano de 2019, mas que
“não houve sequer audiência de instrução e julgamento até o presente momento. Inclusive depois do ocorrido a vítima voltou a se relacionar com o acusado normalmente” (sic)
.

Alega que não existia medida protetiva anterior em favor da vítima, razão pela qual entende descabida a segregação cautelar para o cumprimento das medidas protetivas.

Acrescenta que, em
20/03/2023
, ELIENE EVANGELISTA DA SILVA, a vítima, companheira do paciente, compareceu na Secretaria da 2a Vara Criminal de Sorriso e renunciou às medidas protetivas fixadas pelo juízo.

Noticia que
“o problema do paciente na verdade é com a ingestão de bebida alcoólica, pois o deixa violento e fora de si, sendo que, um tratamento especializado para o alcoolismo resolveria toda essa situação, fornecendo inclusive uma vida melhor e mais digna ao acusado”
.

Pede a concessão da ordem, para que ANTONIO seja posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005466-72.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O CABO PM BRUNO DIÓGENES CÁCERES DE MIRANDA, que atendeu a ocorrência no dia
27/02/2023
, narrou à autoridade policial:

“QUE NESTA DATA E HORA ACIMA MENCIONADA O COPOM RECEBEU UMA LIGAÇÃO ANÔNIMA INFORMANDO QUE NO ENDEREÇO ACIMA ESTAVA HAVENDO UMA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DE IMEDIATO FOI IRRADIADO ÀS GUPM, ONDE ESSA GUPM, CB CACERES E CB ALEXANDRE, DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO, ONDE A VÍTIMA, A SENHORA ELIENE, NOS ATENDEU AOS CHOROS COM PANO NA REGIÃO DA ORELHA ESQUERDA, ONDE A MESMA TERIA RECEBIDO UM GOLPE DE FACA, POR SEU COMPANHEIRO (SUSPEITO). A MESMA INFORMOU QUE O SUSPEITO ESTAVA DENTRO DA RESIDÊNCIA, TRANCADO NO QUARTO. DESLOCAMOS ATÉ O CÔMODO, ONDE TIVEMOS QUE FAZER USO DA FORÇA PARA ABRIR A PORTA, ONDE O SUSPEITO ESTAVA DEITADO DE POSSE DE FACA DE SERRA DO CABO VERMELHO, ONDE FOI VERBALIZADO PARA O MESMO LARGÁ-LA E POR AS MÃOS NA CABEÇA, ONDE O MESMO NOS ATENDEU, SENDO ASSIM FEITO SEU ALGEMAMENTO. A VÍTIMA RELATOU QUE SEU COMPANHEIRO PASSOU O DIA TODO BEBENDO E QUE, AO CHEGAR EM CASA, POR VOLTA DAS 21:30HS, COMEÇOU AGREDI-LA VERBALMENTE; EM SEGUIDA, JOGOU ELA NA CAMA, ONDE PEGOU DE UMA FACA E AMEAÇAVA QUE IRIA PERFURAR ELA TODINHA, CASO ELA PERMANECESSE A GRITAR.
O SUSPEITO ENTÃO DISSE À VÍTIMA QUE ELA IRIA SENTIR UM POUCO DE DOR, ONDE FEZ DO USO DA FACA E COLOCOU EM SEU PESCOÇO ABAIXO DA ORELHA DO LADO ESQUERDO E COMEÇOU A FURAR ELA AOS POUCOS, ONDE DEIXOU A VÍTIMA COM UMA PERFURAÇÃO
. DIANTE DO ESTADO DA VÍTIMA, FOI ACIONADO O CORPO DE BOMBEIROS, QUE A LEVOU ATÉ A UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), ONDE FOI NECESSÁRIO FAZER SUTURA NO FERIMENTO. A VÍTIMA ENCONTRA-SE NA UNIDADE DE SAÚDE EM OBSERVAÇÃO. DIANTE DO FATO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, ONDE FOI ENCAMINHADO À DEPOL, JUNTAMENTE COM MATERIAL APREENDIDO "FACA". O SUSPEITO NÃO APRESENTA LESÃO CORPORAL. A VÍTIMA INFORMOU AINDA SE CASO ELE FOSSE PRESO, IRIA PAGAR SUA PENA E QUE EM SEGUIDA DA SUA SAÍDA DA PRISÃO IRIA MATAR TODOS SEUS FAMILIARES".

Essas declarações foram corroboradas pelo CABO PM ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA.

ELIENE EVANGELISTA DA SILVA, 39 [trinta e nove] anos de idade, a vítima, declarou na fase inquisitiva, no dia seguinte (
28/02/2023
):

“QUE reside nesta cidade há oito (08) anos; QUE convive com ANTÔNIO há oito (08) anos; QUE não possuem filhos juntos; QUE na data de ontem a declarante estava em sua residência na companhia de ANTONIO FRANCISCO; QUE na data de ontem o suspeito passou o dia todo ingerindo bebida alcoólica; QUE
além da bebida o suspeito também usou drogas, sendo uma pedra, não sabe dizer o nome da substância entorpecente
; QUE a declarante deixou o suspeito bebendo e usando drogas na sala e então foi se deitar no quarto para assistir televisão; QUE do nada o suspeito entrou no quarto com uma faca de serra e partiu para cima da declarante; QUE
tentou tirar a faca de sua direção e acabou riscando sua mão com a faca, e em seguida acertou a orelha da declarante
; QUE sentiu o sangue escorrendo e correu para fora de casa para pedir ajuda; QUE uma vizinha acionou o Corpo de Bombeiros que compareceram no local e encaminharam a declarante para o UPA;
QUE não teve coragem de olhar o ferimento em sua orelha, mas deu pontos e na sua mão pegou somente de raspão; QUE a declarante é agredida constantemente pelo suspeito; QUE nunca deu queixa do suspeito, pois tinha pena
; QUE algumas vezes já tentou ligar para a Polícia, mas o suspeito dizia "SE TU LIGAR PARA A POLÍCIA TU VAI VER"; QUE então ficava com medo, pois ele é usuário de drogas e alcoólatra, ficando agressivo com a declarante; QUE já perdeu a conta de quantas vezes apanhou do suspeito; QUE
quando percebia ele agressivo, a declarante ficava quieta, pois tinha medo de apanhar, mas sempre acabava apanhando com socos, cadeiradas e ameaças com faca
;
QUE há três (03) dias o suspeito tentou matar a declarante, sem motivos, ele usa drogas e fica totalmente descontrolado, que o suspeito riscou todo o braço da declarante com uma faca de cortar carne, que isso aconteceu há três (03) dias
;
QUE não aguenta mais viver apanhando; QUE vai embora do Estado
; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO; QUE DESEJA TER MEDIDAS PROTETIVAS POIS TEM MEDO DE MORRER;
QUE volta a afirmar que todas as vezes que foi agredida, foi sem motivo aparente, o suspeito usava drogas, ingeria álcool e partia para cima da declarante
; QUE nunca deu motivos para ser agredida, e sim ficava quieta quando ele começava a beber e usar substancia entorpecente”.

ANTONIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, vulgo NEGÃO, 32 [trinta e dois] anos de idade, permaneceu em silêncio na fase investigativa, afirmando que somente se manifestará em juízo.

As fotografias acostadas ao inquérito policial demonstram diversos sinais no corpo da vítima (braço esquerdo e colo), além de um ferimento maior do lado esquerdo do rosto e na orelha esquerda, que se apresentava bastante inchada.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente.

Submetido à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e, após prévia manifestação do Ministério Público, a prisão preventiva de ANTONIO foi decretada,
verbis
:

“[...] Constando dos autos todos os documentos indispensáveis, homologo o flagrante, eis que hígido.

Entretanto, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal.

A esse respeito, destaca-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) por se revelarem excepcionais, somente devem ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu.

Assim, a regra é a liberdade provisória.

Nesse linear, a necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e, também, demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do(s) flagranteado(s) (periculum in libertatis).

In casu, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o flagranteado teria perpetrado o delito pormenorizado nos autos, tal como consta dos depoimentos que subsidiaram o caso sub examine.

Ademais, em juízo apriorístico, tem-se que o crime, em tese, praticado, envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, mostrando-se, por ora, necessária a implementação da medida extrema para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes de que, anteriormente, teria respondido por delito da mesma natureza. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do flagranteado, forte em sua recalcitrância, consoante infere-se das Ações Penais n. 0003857-87.2019.8.11.0040 e 0007550-16.2018.8.11.0040, sendo a primeira por crime análogo ao aqui apurado, inclusive em desfavor da mesma vítima. Tal situação, por ora, demonstra respectiva predileção à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Embora o flagranteado seja tecnicamente primário, observa-se que as circunstâncias dos delitos são graves e flertam com respectiva periculosidade, pois sugere, fortemente, atividade incisiva na criminalidade local. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Feitas essas exortações, em consonância com o parecer ministerial, impõe-se o acolhimento do pleito formulado pela Autoridade Policial.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 312 e ss. do Código de Processo Penal, DEFIRO o pleito representativo para determinar a prisão preventiva do flagranteado. [...]”

A impetrante acostou um
vídeo particular da vítima
, onde ela afirma que deseja que ANTONIO seja posto em liberdade, pois ela
não trabalha e depende dele
, e
“gosta muito dele e está esperando por ele”
. Diz, ainda, que
“não chamou a polícia, foram os vizinhos”
[ID. 162049163].

Trouxe, ainda, cópia da CTPS digital do paciente, onde consta que ele se encontra
desempregado desde 19/01/2023
, assim como ele próprio já havia informado em sua qualificação, na Delegacia de Polícia.

Na outra ação penal por crime da mesma natureza contra a mesma vítima, consta que, na madrugada do dia
12/05/2019
, ANTONIO feriu ELIENE com
golpes de faca que causaram lesões no joelho e no braço direito
.

Embora a impetrante tenha informado que a vítima compareceu em juízo e renunciou às medidas protetivas anteriormente deferidas em favor dela, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que a decisão vergastada está fulcrada na contumácia delitiva do paciente, que, pela segunda vez, utilizou-se de arma branca para lesionar sua companheira, ELIENE.

Portanto, não há que se falar em
“ausência de fundamentação concreta”
, uma vez que o
decisum
questionado está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ disserta sobre o tema:

“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que
a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais
. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública,
sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa
” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].

Nesse contexto, a segregação do paciente é medida
inteiramente justificada
, conforme entendimento sufragado pela Corte Cidadã:

[...] 3. Caso em que
a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante possui maus antecedentes
. Ademais,
o acusado estava em liberdade provisória, pois, cerca de um mês antes dos fatos ora apreciados, teria sido preso em flagrante delito pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato e desobediência
4. Na interpretação das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária,
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para a devida instrução probatória
. 5. Agravo regimental improvido. [AgRg no HC 643.901/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021].

“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019).

Registro que o fato de a vítima ter desistido das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor dela, e de ter gravado um vídeo particular, noticiando que depende economicamente do paciente e deseja vê-lo solto, neste momento processual, não se me figuram suficientes para o deferimento da ordem almejada, uma vez que ELIENE teve a vida posta em risco pelo paciente em diversas oportunidades, como ela própria narrou ao Delegado de Polícia.

Ademais, a prisão preventiva do paciente não foi decretada para assegurar o cumprimento das medidas protetivas, e sim em razão da contumácia delitiva dele, que repetidamente atenta contra a integridade física de sua companheira.

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4. A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5.
Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. [...]
[AgRg no RHC n. 169.947/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023].

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. [...] 5.
Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022].

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em favor de ANTONIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, mantendo incólume a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023